Tribunal: STF
Processo: ARE 1365870
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 813/1993. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO – ADICIONAL INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. No caso, o magistrado julgou antecipadamente a lide, por entender que a documentação carreada ao processo era suficiente para julgamento da causa. Portanto, se o julgador formou seu convencimento, sentindo-se apto a apreciar o mérito da causa com o conjunto probatório constante nos autos, não se vislumbra violação do direito fundamental ao processo justo, tampouco cerceamento de defesa, ao deixar de determinar a perícia técnica. II. O referido adicional é previsto pela Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XXIII. Contudo, para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade é imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos. Isso porque a Administração Pública encontra-se jungida ao princípio da legalidade, previsto expressamente no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Logo, em razão da ausência de regulamentação no âmbito do Município de Brasilândia não há como compelir o Ente Municipal recorrido a pagar a referida gratificação à recorrente, uma vez que obedeceu ao princípio da estrita legalidade ao deixar de conceder o adicional em comento.” (fl. 1, e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. XXIII do art. 7º da Constituição da República, ao argumento de que “o recurso gira em torno de dois aspectos constitucionais. O primeiro, o cerceamento de defesa; o segundo a improcedência do pedido de adicional de insalubridade em razão da exposição aos agentes insalubres” (fl. 6, edoc. 7). 



    Afirma que, “para provar o alegado, e resolver os pontos controversos da ação, foi solicitado, dentre os pedidos, a perícia técnica” e que “a negativa da produção de prova deve vir fundamentada com a certeza de que nos autos há a informação que ela produziria. O que não foi o caso” (fl. 6, e-doc. 7). 



    Reitera que “os trabalhos insalubres devem ser indenizados, sob pena de se praticar exploração do trabalho, bem como violação ao artigo constitucional” 
(fl. 7, e-doc. 7).



    Pede o provimento do recurso extraordinário. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e aplicação da sistemática da repercussão geral, Tema n. 660 (fl. 2, e-doc. 9).



    No agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, a agravante sustenta não ser o caso de ofensa constitucional indireta, ao argumento de que “demonstrar clara violação à princípio que a própria constituição define e regra é apontar a afronta direta à carta Magna” (fl. 5, 
e-doc. 11).



    Alega que “houve claro cerceamento de defesa” (fl. 5, e-doc. 11).



    Reitera a “ilegalidade e inconstitucionalidade praticada pelo Município ao não remunerar seus trabalhadores conforme o risco e exposição de seus laboras à agentes insalubres” (fl. 8, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Portanto, se o julgador formou seu convencimento, sentindo-se apto a apreciar o mérito da causa com o conjunto probatório constante nos autos, não se vislumbra violação do direito fundamental ao processo justo, tampouco cerceamento de defesa, ao deixar de determinar perícia técnica. 



    (...) para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade é imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos. 



    (...) In casu, em análise à legislação colacionada ao presente feito, verifica-se que a Lei Complementar nº 813/1993 do Município de Brasilândia previu o pagamento do benefício pleiteado na forma da Lei, nos seguintes termos: ‘Artigo 112 - Os servidores que executam atividades penosas ou que trabalham com habitualidade em locais insalubres, ou em situação de risco permanente de vida, como ainda, em contato permanente com substância tóxicas ou radioativas, fazem jus a um adicional calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, no percentual de até 40% (quarenta por cento), conforme dispuser o Regulamento.’ 



    Assim, o recebimento do adicional de insalubridade previsto no diploma complementar do Município de Brasilândia está sujeito à regulamentação pela edição de regulamentação, de tal modo que não se faz possível a sua concessão automática, consoante requer a apelante. 



    (...) Logo, em razão da ausência de regulamentação no âmbito do Município de Brasilândia não há como compelir o Ente Municipal recorrido a pagar a referida gratificação à recorrente, uma vez que obedeceu ao princípio da estrita legalidade ao deixar de conceder o adicional em comento” (fls. 3-6, e-doc. 5).



    Decidir quanto à ocorrência ou não de ilegalidade na atuação do Município de Brasilândia demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal n. 813/1993) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.187.244-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.343.975-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.12.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEIS ESTADUAIS NºS 6.507/1997 E 9.703/2012 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 58/2003. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.204.340-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, respeitados os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora